Tribunal: TJMT
Processo: 1010609-47.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de instrumento n. 1010609-47.2020.8.11.0000
RECORRENTE: MARUSAN DE SOUZA PINTO
RECORRIDO: ALMIRO SIQUEIRA DE ALMEIDA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial com interposto por MARUSAN DE SOUZA PINTO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (ID 53459489):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE GADO – DECISÃO QUE DECLINA DA COMPETÊNCIA – DEMANDA QUE SE ASSENTA SOBRE DIREITO PESSOAL – CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO QUE DEVE SER PRESERVADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO A ação manejada pelo agravante não se qualifica como demanda atinente à direito real, mas, sim, pessoal, de modo que o foro competente para processar e julgar a demanda, no caso, deve ser aquele escolhido pelas partes. (TJMT – RAI n. 1010609-47.2020.8.11.0000, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Relatora: SERLY MARCONDES ALVES, j. em 05/08/2020).
Alega violação ao artigo 20 da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro – LINDB, ao argumento de que diante da situação de hipossuficiência do Recorrente, restou demonstrado nos autos, o prejuízo, caso o processo venha a ser processado e julgado perante a Justiça do Estado de Minas Gerais.
Recurso tempestivo (ID 54206457).
Sem contrarrazões (ID 57242455)
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, o Recorrente alega que o acórdão recorrido “ (...). deve ser modificado, tendo em vista a possibilidade de ser relativizado a cláusula de eleição de foro, posto que o Recorrente não poderá acompanhar ativamente o processo, dada a sua situação de hipossuficiência, bem como por mostra-se flagrante a abusividade na estipulação da cláusula de eleição de foro presente no contrato, que possui características de contrato adesão”.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“(...)A ação manejada pelo agravante não se qualifica como demanda atinente à direito real, mas, sim, pessoal, de modo que o foro competente para processar e julgar a demanda, no caso, deve ser aquele escolhido pelas partes.
(...) O cerne da controvérisa gravita em torno da decisão que, em razão do foro de eleição, que é o mesmo do domicílio do réu, previsto no contrato de compra e venda de gado firmado entre as partes, declinou da competência e determinou a remessa dos autos ao Juízo da Comarca de Inhapim/MG.
O agravante defende que em razão da sua situação de hipossuficiência, aliada a melhor condição econômica do demandado, ora agravado, deve ser mantida a competência do domicilio do autor. Apesar da irresignação do agravante, não lhe assiste razão. É que, a ação manejada pelo agravante não se qualifica como demanda atinente à direito real, mas, sim, pessoal, de modo que o foro competente para processar e julgar a demanda, no caso, deve ser aquele escolhido pelas partes.
Inclusive, acerca dessa questão, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento segundo o qual, “as ações em que se postulam a anulação de contrato de promessa de compra e venda de imóvel (mesmo que cumulada com reintegração de posse), assentam-se em direito pessoal”.
Assim, como cediço, o foro competente para processar e julgar tais demandas é o do domicílio do réu ou o de eleição, caso tenha sido convencionado”, conforme bem consignou o ilustre Ministro Marco Buzzi, Relator da Decisão Monocrática proferida no Conflito de Competência de no. 151049 – GO. Nesse sentido, importa destacar outros precedentes do Superior Tribunal de Justiça(...)
(...). Assim, deve ser mantida decisão de base que declinou da competência em favor do Juízo da Comarca de Inhapim/MG, conforme foro eleito em contrato pelas partes. (ID 53459489):
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL RURAL. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA.FORO DE ELEIÇÃO. AJUIZAMENTO NO FORO DE DOMICÍLIO DO RÉU.POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
1- Agravo de instrumento interposto perante o TJ/MS em 8/1/2013.Recurso concluso ao Gabinete em 17/12/2013.
2- Controvérsia que se cinge a definir se o foro de domicílio do réu é competente para o julgamento de ação de rescisão de contrato de compromisso de compra e venda de imóvel no qual foi pactuada a eleição de foro diverso.
3- A ação de resolução de compromisso de compra e venda assenta-se em direito pessoal, não atraindo, assim, a regra de competência absoluta insculpida no art. 95 do CPC. Precedentes.
4- Na eleição de foro, tal circunstância não impede seja a ação intentada no domicílio do réu, inexistente alegação comprovada de prejuízo. Precedentes.
5- Recurso especial provido.(REsp 1433066/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/05/2014, DJe 02/06/2014)” (...).
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao artigo 20 da LINDB, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 17 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x